Tribunal: TJMT
Processo: 1009298-39.2021.8.11.0015
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009298-39.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOCENIL PAULO DA SILVA - CPF: 630.263.331-15 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARISA VICENTE DE ARRUDA - CPF: 024.467.841-35 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 044.498.541-79 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON EMILIANO TOSETTO - CPF: 716.195.009-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCOLINO DA SILVA GOMES - CPF: 009.725.113-50 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 020.048.981-00 (VÍTIMA), JOSE ALMIR ELIZIO - CPF: 651.472.941-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E SEQUESTRO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – RÉU QUE TERIA AGIDO EM LEGÍTIMA DEFESA – DESCABIMENTO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS –
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE
– INVIABILIDADE – ELEMENTOS INDICATIVOS DE QUE O ACUSADO AGIU COM INTENTO HOMICIDA – TESES DEFENSIVAS NÃO COMPROVADAS – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DESCRITAS NA DENÚNCIA – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENCONTRAM RESPALDO NA PROVA DOS AUTOS – AFASTAMENTO DO CRIME CONEXO – INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI (CPP, ART. 78) – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima, o que não ocorreu no caso.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado.

Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu agiu com intenção homicida, especialmente porque a vítima foi atingida mesmo após estar ferida e caída, implorando por sua vida, inviável a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal seguida de morte, mostrando-se imperativa a manutenção da pronúncia.

Apenas as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes podem ser excluídas da decisão de pronúncia, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Existindo indícios suficientes de que o réu privou a liberdade da vítima, mediante sequestro, constrangendo-a a dirigir o veículo de fuga do local do homicídio, inviável, nesta fase sumária, a exclusão do crime previsto no art. 148 do Código Penal, pois compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos (CPP, art. 78).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Jocenil Paulo da Silva
contra a decisão
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n. 1009298-39.2021.8.11.0015, que o pronunciou pela prática dos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos I, III e IV) e sequestro (CP, art. 148).

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição sumária em relação ao crime de homicídio, ao argumento de que o recorrente agiu acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, bem como pugna pela impronúncia quanto ao delito de sequestro, pela ausência de comprovação da materialidade. Alternativamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal seguida de morte, sustentando que não ficou comprovado o dolo homicida do agente. Por fim, mantida a pronúncia, postula a exclusão das qualificadoras (Id. 214910764).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos deduzidos pela defesa, requerendo a manutenção da decisão de pronúncia (Id. 214910766).

Em juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão e determinou a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça (Id. 214910767).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 216814178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De acordo com a inicial acusatória, no dia 15 de março de 2020, por volta das 20 horas, na Fazenda Santa Catarina, localizada na zona rural do município da Santa Carmem/MT, com manifesto
animus necandi
, impelido por motivação torpe, mediante meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, fazendo uso de uma arma de fogo, o acusado
Jocenil Paulo da Silva
disparou contra Fabio da Silva Rodrigues, provocando-lhe sérios ferimentos que foram causa determinante para a sua morte.

Nas mesmas condições de lugar, logo após atentar contra a vida de Fabio da Silva Rodrigues, o acusado
Jocenil Paulo da Silva
privou a liberdade de José Almir Elizio, mediante sequestro, visando facilitar e assegurar a impunidade de outro crime.

Em síntese, a denúncia relata o seguinte contexto fático:

“
(...) o acusado JOCENIL PAULO e a vítima Fábio da Silva Rodrigues trabalhavam na Fazenda Santa Catarina, no município de Santa Carmem, sendo que, em ocasião não apurada nos autos, o denunciado estava em posse de uma arma de fogo, situação esta que chegou ao conhecimento do proprietário da Fazenda.

Apurou-se nas investigações policiais que, na data dos fatos, o denunciado JOCENIL PAULO e a vítima Fábio se encontravam no alojamento da Fazenda quando o acusado JOCENIL, visando vingar-se da vítima por acreditar que ela teria o “caguetado” para o proprietário da Fazenda em relação à posse de arma de fogo – motivo torpe, chamou a vítima e, no momento em que ela se virou, de inopino, efetuou um disparo de arma de fogo em sua direção – recurso que dificultou a defesa da vítima.

Ressai dos autos que, mesmo com a vítima caída, o acusado JOCENI direcionou novamente a arma para a vítima, efetuando mais um disparo de arma de fogo

atingindo-lhe na região da barriga, atirando também em direção à cabeça da vítima, contudo, por falha mecânica ou ausência de munição, os disparos não foram efetuados, tendo a vítima implorado por sua vida dizendo “Paulo, por favor, não faça isso, tenho três filhas para criar”.

Denota-se que o réu agiu mediante meio cruel, tendo em vista que efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima enquanto essa, já alvejada, implorava por sua vida, o que revela uma brutalidade fora do comum e a ausência de elementar sentimento de piedade.

Conforme apurado, após cometer o delito contra a vítima Fábio, o acusado abordou a vítima José Almir Elizio e, aportando a arma em sua direção, disse “você vai me tirar daqui”, privando a liberdade da vítima, impedindo sua locomoção ao obrigá-la a entrar na camionete Hilux, placa OBS-1423, de cor prata, e levá-lo até um Posto de Combustível, na entrada do município de Cláudia/MT, deixando-o no local, visando facilitar e assegurar a execução/impunidade do crime anterior.

Consta que a vítima foi socorrida e encaminhada ao pronto atendimento médico, passando por procedimento cirúrgico e, apesar de socorrida, apresentou sequelas pelo trauma sofrido, conforme laudo de lesão corporal de ID nº 12826763 – Pág. 052, que evoluiu para sua morte, ocorrida em 14/11/2020, conforme certidão de óbito (...)
” (Id. 214910674).

Diante de tais fatos, o recorrente Jucenil Paulo da Silva foi denunciado e pronunciado pela prática dos
crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos I, III e IV) e sequestro (CP, art. 148).

Insatisfeita,
a defesa interpôs o presente recurso, sustentando que os elementos de provas produzidos denotam que
o recorrente agiu em legítima defesa
,
a fim de repelir injusta agressão da vítima, motivo pelo qual requer a sua absolvição sumária
.

Sobre o tema, conveniente ressaltar, num primeiro momento, que a pronúncia é decisão de mera admissibilidade da acusação, motivo pelo qual exige apenas prova da materialidade do crime e indícios da autoria delitiva, conforme previsão expressa do art. 413 do CPP.

Por outro lado, o juiz absolverá sumariamente o acusado se provada a inexistência do fato, não ser ele o autor/partícipe do crime, se evidenciado que o fato não constituiu infração penal ou se demonstrada a existência de causa de isenção de pena ou de exclusão do crime (CPP, art. 415).

In casu
, a materialidade encontra-se satisfatoriamente demonstrada pelo boletim de ocorrência de Id. 214908734, pelos prontuários médicos, pelo laudo de exame de corpo de delito de Id. 214910670, pela certidão de óbito da vítima (Id. 214910671) e pela prova testemunhal colhida na fase inquisitiva e em juízo.

Os indícios de autoria, por sua vez, apresentam-se pela prova testemunhal colhida durante a fase investigativa e em juízo, parcialmente confirmada pelos relatos do próprio acusado Jucenil Paulo.

Interrogado em juízo, o
acusado Jucenil
admitiu que disparou contra a vítima, porém, ressaltou que agiu apenas para se defender de injusta agressão. Disse que Fábio o procurou para negociar uma espingarda e, diante da sua recusa em celebrar o negócio, a vítima ficou exaltada e desferiu dois tapas no seu rosto. Em seguida, com um canivete em mãos, Fabio ameaçou golpeá-lo, de modo que, temendo por sua vida, automaticamente sacou o revólver que trazia consigo e disparou para repelir a agressão.

Na sequência, por medo, pediu carona para a vítima José Almir, que prontamente lhe atendeu, sobretudo porque não sabia que estava armado e havia disparado contra Fabio, levando-o até a cidade de Sinop (relatório de mídias de Id.

214910747).

No entanto, inquirida na fase policial, a vítima
Fabio da Silva Rodrigues
relatou que o recorrente lhe acusou de ter delatado ao patrão que ele possuía uma arma de fogo no alojamento e, embora tenha negado os fatos, o acusado sacou um revólver e atirou de inopino. Acrescentou ainda que, mesmo após estar caído e implorando por sua vida, o recorrente desferiu novos disparos, fugindo em seguida:

“
(...) é vaqueiro contratado na Fazenda Santa Catarina, que tomou conhecimento através de colegas de trabalho, que Juca, um motorista da fazenda, teria contado para um dos proprietários da fazenda, o senhor Vilso, que o suspeito Jocenil Paulo da Silva, estaria de posse de uma arma, que Juca alertou o proprietário pois era de costume de Jocenil ingerir bebida alcoolica e por isso era perigoso ele portar uma arma; que no dia do fato por volta das 20:00 horas Jocenil procurou o declarante e o indagou se ele havia contado para o proprietário da fazenda sobre a posse da arma, que o declarante respondeu a Jocenil que não havia falado nada e disse que ele poderia ligar para o senhor Vilso e confirmar a sua versão; Que Jocenil disse que tudo bem e continuou no pátio do alojamento, que quando o declarante estava saindo do pátio do alojamento para se deslocar até a sua residência, Jocenil o chamou e quando o declarante se virou recebeu o primeiro disparo que o alvejou na clavícula, e na sequencia Jocenil abordou um motorista que estava chegando no local, Jose Almir Elizio, e apontando a arma em sua direção disse “você vai me tirar daqui”, que em seguida voltou até onde o declarante estava caído e deu outro disparo, que o alvejou na região da barriga, em seguida apontou a arma da direção da cabeça do declarante e acionou o gatilho, declarante não se recorda quantas vezes; mas acredita que a arma tenha falhado ou estava sem munição; que o declarante se recorda ter dito que Jocenil “Paulo por favor não faça isso, tenho três filhas para criar”. Que em seguida Jocenil saiu do local acompanhado por José Almir Elizio (...)
” (Id. 214908743, pp. 60-61).

Os relatos do ofendido Fabio estão em harmonia com o depoimento da
vítima José Almir Elizio
, que afirmou em juízo ter ouvido disparos de arma de fogo e que, em seguida, foi abordado pelo acusado Jucenil que lhe constrangeu a dirigir o veículo para a sua fuga, não obstante ter oferecido as chaves da camionete para que se evadisse sozinho (relatório de mídias de Id.

214910747).

A informante
Marisa Vicente de Arruda
, esposa da vítima Fabio, relatou em juízo que estava em sua residência e ouviu os disparos, sendo surpreendida pela notícia de que o réu havia atentado contra a vida do seu esposo, ressaltando que ambos possuíam um bom relacionamento.

Disse ainda que o próprio ofendido afirmou que houve uma discussão e que o acusado atirou nas costas da vítima e, mesmo ela tendo implorado por misericórdia, foi novamente atingida. Reforçou que o ofendido narrou que o réu tentou atirar outras vezes, mas a arma de fogo falhou (relatório de mídias de Id.

214910747).

Igualmente, a informante
Patrícia da Silva Rodrigues
, irmã de Fábio, confirmou em juízo que o ofendido disse que foi surpreendido com os disparos de arma de fogo e que o acusado atirou mesmo após estar caído, ressaltando que a vítima morreu em decorrência dos ferimentos e das sequelas causadas pelos projéteis alojados no seu corpo:

“
(...) ele acabou dando um tiro no meu irmão, que pegou na coluna. Meu irmão caiu, entendeu? Meu irmão caiu nisso. Ele foi, fez outro, o tal do Almir lá de refém para sair da fazenda, passou pelo meu irmão e deu outro tiro, entendeu? No meu irmão, e aí, tipo, assim o meu cunhado que trabalhava lá, que é o Bebiano Helio Duarte, que estava junto, ele saiu. Ele fez um menino de refém, aí o meu cunhado pegou e tirou ele, entendeu? Pra cidade. Aí, o que que aconteceu? Chegou na cidade, teve que fazer uma cirurgia com urgência, não conseguiu tirar as balas alojadas todas, uma ficou na coluna. É a bala que ficou prejudicando ele. Ele pegou uma bactéria para através da sua bala, entendeu? E aí, aonde que ele veio a óbito? Ele, o dia que o doutor deu um diagnóstico para tirar essa bala foi onde que ele não aguentou a cirurgia, sabe? Ele infeccionou tudo por dentro, foi fazer a cirurgia e não conseguiu. Não resistiu. Aí ele pegou meu irmão faleceu (...)
” (trecho da pronúncia de Id. 214910755; relatório de mídias de Id. 214910747).

A testemunha
Vilson Emiliano Tosetto
, proprietário da fazenda, esclareceu em juízo que não estava no local dos fatos, mas que foi informado por funcionários que o recorrente Jucenil havia disparado contra Fabio, ressaltando que desconhece a motivação do crime (relatório de mídias de Id. 214910747).

O laudo de lesão corporal revelou que a vítima foi diagnosticada com “
trauma torácico e abdominal penetrante por projétil de arma de fogo, fratura de escápula esquerda, lesão nervosa de membro superior esquerdo, lesão de primeira vértebra lombar com lesão medular e lesão pancreática
” (Id. 214910670).

A certidão de óbito atestou que a morte da vítima foi causada por “
choque séptico, Laparotomia, drenagem de abcesso, ulcera de decúbito, paraplegia por PAF
” (Id. 214908743, p. 80).

Assim, embora o acusado alegue que agiu em
legítima defesa
, com o intuito de repelir injusta agressão por parte do ofendido, há indícios suficientes de que a vítima foi atingida quando estava desarmada, notadamente porque nenhum elemento probatório indica que trazia consigo um canivete, o que torna duvidosa a versão de que o réu agiu unicamente para repelir injusta agressão.

Neste ponto, impera consignar que, para a absolvição sumária do acusado, o art. 415 do CPP exige a comprovação cabal da causa excludente de ilicitude, sobretudo porque, neste momento processual, a dúvida demanda a submissão da tese ao crivo do Tribunal do Júri.

Sobre o tema, trago à colação precedente deste egrégio Tribunal de Justiça,
ipsis litteris
:

“
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA - RECURSO DA DEFESA – LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO, QUALIDICADORA NÃO COMPROVADA – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESQUALIFICAÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – PROVAS SUFICIENTES DA MOTIVAÇÃO TORPE – AUTORIA DO GOLPE DE FACA ADMITIDA PELO RECORRENTE/RECORRIDO – LUTA ENTRE A VÍTIMA E TERCEIRO – VERSÕES CONTRAPOSTAS – DÚVIDA SOBRE A LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO – COMPETENCIA DO TRIBUNAL DO JURI – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA IMPROCEDENTE – ACÓRDÃOS DO TJMT – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE DE TER SIDO SURPREENDIDA QUANDO LUTAVA COM TERCEIRO – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – QUALIFICADORA MANTIDA – ARESTO DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT – MOTIVO TORPE – AGRESSOES PELA VÍTIMA À TERCEIRO - INTERVENÇÃO DO RECORRENTE/RECORRIDO – SENTIMENTO DE VINGANÇA NÃO EVIDENCIADO – CONDUTA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA TORPE – QUALIFICADORA IMPERTINENTE – PARECER DA PGJ INTEGRADO – JULGADO DO TJMT – RECURSOS DESPROVIDOS.

“A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima, o que não ficou comprovado no caso em apreço” (TJMT, RSE 1006301-02.2019.8.11.0000).

“
Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de legitima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida
” (TJMT, RSE 0018701-65.2019.8.11.0000) (...)
” (TJMT – RSE n. 0020147-26.2009.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 3.6.2024) – destaquei.

Ademais, ainda que a versão apresentada pelo recorrente de que foi atacado pela vítima fosse comprovada, não restaria configurada, automaticamente, a causa excludente de ilicitude aventada, vez que também seria necessária a comprovação do uso moderado dos meios necessários para repelir a suposta agressão.

Portanto, se as provas produzidas não permitem concluir com segurança que o recorrente agiu em legítima defesa, não é possível ao julgador togado absolvê-lo sumariamente.

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a
desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal seguida de morte
, sustentando que os elementos probatórios colhidos durante a instrução não demonstraram satisfatoriamente o dolo homicida do agente.

Com efeito, imperioso destacar que o propósito homicida do agente, pela sua própria natureza subjetiva, é de difícil comprovação, sobretudo quando não admitido pelo réu, motivo pelo qual deve ser extraído das circunstâncias que delinearam os fatos criminosos.

No caso, verifico que o recorrente disparou pelo menos duas vezes contra a vítima, atingindo-a no tórax e no abdome,
bem como há indicativos de que atirou mesmo após o ofendido estar caído e com reduzidas chances de defesa
, situação que indica o possível dolo homicida da conduta.

Dessa forma, conquanto a defesa sustente que não há provas de que o réu agiu com
animus necandi
, certo é que existem indicativos suficientes da ocorrência dos fatos delineados na denúncia, o que possibilita a admissão da acusação e demanda a pronúncia do réu para ser julgado pela Corte Popular.

Nesse sentido:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SECUNDADA PELA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A COMPROVAR A MATERIALIDADE DELITIVA – PROVAS CAPAZES DE FORNECER INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO COMPROVADAS DE PLANO OU DE FORMA INEQUÍVOCA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CAPAZES DE RESPALDAR A POSSIBILIDADE DE DOLO HOMICIDA NA CONDUTA DO RÉU – PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, ou a pronta desclassificação do delito, quando o conjunto probatório mostra a ocorrência de qualquer destas de maneira inequívoca
. Não sendo esta a hipótese dos autos, haja vista a existência de tese contraposta firmada em outros elementos de convicção angariados em juízo, suficientes para resguardar a plausibilidade da versão acusatória, impõe-se a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, oportunidade na qual as teses defensivas deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados, ex vi do preceito contido no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal
” (TJMT – RSE n. 0001122-31.2006.8.11.0010, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJe 29.5.2024) – destaquei.

Desse modo, a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri é medida impositiva, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
do Texto Magno).

Em seguida, a defesa postulou a
exclusão das qualificadoras descritas na denúncia
,
sustentando que tais circunstâncias não foram satisfatoriamente demonstradas.

No que se refere ao motivo torpe, a defesa argumenta que não há elementos que corroborem a versão acusatória de que o crime ocorreu por vingança, mormente porque o proprietário da fazenda negou que tenha sido informado ou que tenha advertido o réu em razão de possuir uma arma de fogo no local do trabalho.

Entretanto, a vítima relatou perante a autoridade policial que, antes de desferir os disparos, o réu lhe indagou se ela havia “
contado para o proprietário da fazenda sobre a posse da arma
”, situação que também foi ressaltada pela testemunha José Almir Elizio, demonstrando que ele estava inconformado com a possível “
traição
” do colega de trabalho.

Logo, ainda que a suposta delação não tenha sido efetivamente concretizada, há indicativos nos autos de que o recorrente agiu imbuído pelo sentimento de vingança, por acreditar que teria sido “
caguetado
” pela vítima, situação que determina a apreciação da circunstância pelo Conselho de Sentença.

Outrossim, há indicativos de que o acusado Jucenil utilizou-se de recurso que dificultou a defesa do ofendido, visto que Fábio relatou à autoridade policial que o réu chamou a sua atenção e, de inopino, sacou uma arma de fogo e disparou, bem como efetuou novos disparos mesmo após ele estar caído e ferido.

Por fim, a denúncia narra a presença da qualificadora do meio cruel, “
tendo em vista que efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima enquanto essa, já alvejada, implorava por sua vida, o que revela uma brutalidade fora do comum e a ausência de elementar sentimento de piedade
” (Id. 214910674).

De acordo com a Exposição dos Motivos da Parte Especial do Código Penal, meio cruel é aquele que “
que aumenta inutilmente o sofrimento da vítima, ou revela uma brutalidade fora do comum ou em contraste com o mais elementar sentimento de piedade
”.

No caso
sub judice
, além dos relatos da vítima demonstrarem a insensibilidade do réu, o depoimento da testemunha José Almir Elizio confirma que, antes de fugir, ele passou pelo ofendido, que agonizava no chão, sem receber qualquer tipo de socorro, e não demonstrou remorso.

A doutrina explicita que o sofrimento intenso pelo qual a vítima é submetida pode ser físico ou mental, de modo que é inegável que o fato de estar ferida e caída, implorando por sua vida, e ainda assim, ser atingida por novos disparos, denota a frieza do atirador e a ausência de compaixão com a vítima, fatores que indicam crueldade no modo de execução do delito.

Neste ponto, importante assinalar que somente as qualificadoras manifestamente
improcedentes devem ser extirpadas da pronúncia, razão pela qual, existindo indicativos de que a ação delitiva foi perpetrada por vingança, por meio cruel e que dificultou a defesa da vítima, as circunstâncias impugnadas devem ser submetidas à apreciação da Corte Leiga, pois a sua
competência para os julgamentos dos crimes dolosos contra a vida está prevista na Constituição Federal (STJ, AgRg no
HC
n. 817.208/MS, DJe 5.10.2023).

Igualmente, no que se refere ao
delito de sequestro (CP, art. 148)
, não obstante os argumentos deduzidos pela defesa, há indicativos suficientes da sua ocorrência, especialmente porque a vítima relatou em juízo que se sentiu constrangida e intimidada pelo recorrente, revelando que não ofereceu carona voluntariamente, ao contrário, entregou as chaves da camionete ao réu e sugeriu que seguisse sozinho, porém, ele recusou a proposta, dizendo: “
não, tu vai me levar
”.

Deste modo, o delito de sequestro deve ser submetido à apreciação do Tribunal do Júri, já que perpetrado em conexão com o crime doloso contra a vida, consoante disposto no art. 78, inciso I, do CPP.

Portanto, imperativo reconhecer que não é possível acolher, nesta fase processual, as teses deduzidas pela defesa, pois existem elementos suficientes a corroborar que os fatos delituosos podem eventualmente ter ocorrido na forma delineada na denúncia.

Logo, por se tratar de pronúncia, decisão cujo caráter, consoante já asseverado, é de simples juízo de admissibilidade, imperativa a sua manutenção, nos seus exatos termos.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024